Tribunal: TJDFT
Processo: 0000841-83.2015.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO INTERESSE DO MENOR. ELEVADO GRAU DE BELIGERÂNCIA ENTRE OS GENITORES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL E MAUS TRATOS. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA MÃE.

1. A guarda deve observar o melhor interesse da criança e sua alteração deve ocorrer somente quando verificado que o seu detentor não está prestando a devida assistência moral, educacional e/ou material ao menor.

2. Não há razão para conceder a guarda unilateral ao genitor, se a genitora exerce de maneira regular a guarda do filho, desde seu nascimento há 08 anos, estando a criança bem adaptada às suas rotinas de escola e lazer, e se não há indícios de que o menor sofre maus tratos ou alienação parental sob a guarda da mãe.

3. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e deu-se parcial provimento ao apelo da ré. Julgou-se prejudicado o apelo do autor.